Tribunal: TJBA
Processo: 8032188-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032188-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLANGE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO BLOIZI IGLESIAS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PENHORA DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Solange da Silva Santos, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ibotirama, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A. A decisão agravada deferiu a penhora de ativos financeiros da agravante, via Bacen Jud, no valor de R$ 6.322,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da penhora de valores depositados em conta bancária de titularidade da agravante, cujo saldo é proveniente de aposentadoria e pensão por morte; e (ii) a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização patrimonial da sócia da empresa executada.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como absolutamente impenhoráveis os valores de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria e pensão, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Comprovado que os valores bloqueados têm natureza alimentar e constituem a única fonte de renda da agravante, é ilegítima a constrição.
5. A responsabilização da agravante, na qualidade de sócia da pessoa jurídica executada, exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC, o que não foi observado.
6. A ausência de instauração do referido incidente configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nula a decisão que determinou a constrição patrimonial da agravante.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É impenhorável o valor de natureza alimentar, como aposentadoria e pensão por morte, depositado em conta bancária, salvo exceções legais expressas.
2. É nula a constrição patrimonial determinada sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando se pretende responsabilizar sócio da empresa executada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8032188-21.2025.8.05.0000,
em que figura como parte agravante
SOLANGE DA SILVA SANTOS
e como parte agravada
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA